Tribunal: TJMT
Processo: 1009358-15.2025.8.11.0001
Relator(a): SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009358-15.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA]

Parte(s):

[RAIANE SAMIRA DOS SANTOS DA SILVA - CPF: 062.154.691-73 (RECORRENTE), ROZANE DA VITORIA KISEL - CPF: 033.382.492-09 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INTIMAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA OU RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. DESERÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1.

A não comprovação tempestiva da hipossuficiência ou o não recolhimento do preparo no prazo legal implica deserção do recurso no âmbito dos Juizados Especiais.

2.

A preclusão temporal impede a juntada posterior de documentos para regularização do preparo recursal.

3.

A apresentação extemporânea de documentos para comprovação da hipossuficiência, após o prazo assinalado para regularização do preparo, não afasta a deserção nem suspende a exigibilidade das verbas de sucumbência, em razão da preclusão temporal no âmbito dos Juizados Especiais.

4.

O art. 99, § 3º, do CPC não se sobrepõe às regras específicas dos Juizados Especiais quanto ao momento de comprovação da gratuidade.

5.

R
ecurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

RAIANE SAMIRA DOS SANTOS DA SILVA
interpõe Agravo Interno (Id 341056869), no qual pugna pela reforma da decisão monocrática, para que seja concedida justiça gratuita e afastada a condenação por custas e honorários sucumbenciais e, subsidiariamente, seja suspensa sua exigibilidade.

A parte agravada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026